Tribunal: TJSP
Processo: 3005056-94.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade da Administração
Órgão julgador: Maria Laura Tavares
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-10-08
Data de publicação: 2022-10-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita – Pagamento dos honorários periciais por meio de recursos do Estado reconhecido em Agravo de Instrumento anterior - Pretensão de reformar a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 4.920,00 e determinou o adiantamento de R$ 2.460,00 pela

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – Prova pericial requerida pela autora, beneficiária da assistência judiciária gratuita – Pagamento dos honorários periciais por meio de recursos do Estado reconhecido em Agravo de Instrumento anterior - Pretensão de reformar a decisão que arbitrou os honorários periciais provisórios em R$ 4.920,00 e determinou o adiantamento de R$ 2.460,00 pela agravante – Admissibilidade - Honorários periciais fixados em montante excessivo, devendo ser observados, por analogia, os limites indicados na tabela da Resolução CNJ no 232/2016 - Decisão reformada – Recurso provido.